Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDAS. PAGAMENTO. DISCUSSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDOR FIDUCIÁRIO. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. INJUSTIFICÁVEL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. A obrigação de transferir o veículo e quitar eventuais dívidas dependem da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado, que devem ser aferidas em sede de cognição exauriente, mediante instrução processual, com dilação probatória, contraditório e ampla defesa.
3. Não observada a forma prevista na legislação de regência no que tange à venda de veículo automotor, é inviável a adoção de medidas que impliquem obrigações ou eventual prejuízo a terceiro que não participou do negócio jurídico, como é o caso de credores fiduciários.
4. Recurso conhecido e não provido.